Tribunal: TJPA
Processo: 0000657-38.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000657-38.2020.8.14.0401

APELANTE: MURILO ALMEIDA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000657-38.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA

APELANTE: Murilo Almeida Dias
(Defensoria Pública)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Murilo Almeida Dias contra sentença da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra descendente (art. 129, § 9º, do CP). A denúncia se baseou em relatos da genitora e laudo pericial que comprovaram agressões físicas praticadas contra o filho do réu, de apenas 3 anos de idade. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando bis in idem na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação do apelante, ou se deve ser aplicada a absolvição por insuficiência probatória; (ii) determinar se a elevação da pena-base acima do mínimo legal incorreu em bis in idem, em razão da valoração de elementos já integrantes do tipo penal qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial que atestou lesões compatíveis com ação contundente, consistentes em equimoses nas regiões escapulares e pescoço da criança.

4.

A autoria está suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima em escuta especializada, que atribuiu as agressões ao pai, e pelos depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas presenciais e familiares, inclusive a genitora e a tia da vítima, que relataram histórico de maus-tratos.

5.

A jurisprudência nacional reconhece a relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

6.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na condição de vulnerabilidade da vítima e no vínculo de filiação com o agressor, configura bis in idem, pois tais circunstâncias já são elementos integrantes da qualificadora do art. 129, § 9º, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 3 (três) meses de detenção em regime aberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MURILO ALMEIDA DIAS, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou
a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

Em razões recursais, sustentou o apelante que a sentença deve ser reformada para absolvição, em razão da fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do in dubio pro reo, porquanto as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos e possuíam desavenças pessoais com o acusado. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime utilizou fundamento inerente ao próprio tipo penal, o que configuraria bis in idem.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação
, a fim de que seja reformada a pena base, em razão da utilização de elementos inerentes ao tipo penal para valoração das circunstâncias do delito
.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MURILO ALMEIDA DIAS, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Consta da denúncia ministerial que, no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 16h00min, nesta capital, a Sra. ELIANE GOMES SILVEIRA compareceu à Delegacia de Proteção À Criança e Adolescente – DATA, para noticiar que, ao buscar seu filho menor impúbere HEITOR MURILO GOMES DIAS na residência do apelante, constatou que a criança apresentava escoriações de coloração roxa no ombro esquerdo e no pescoço. Indagado pela genitora sobre a origem das lesões, o menor impúbere relatou ter sido agredido pelo pai, o apelante MURILO ALMEIDA DIAS, naquele mesmo dia e local, acrescentando ainda que havia sido deixado sem se alimentar e sem tomar banho.

Após a instrução do feito, o Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA condenou MURILO ALMEIDA DIAS pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, cominando a
pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignada, a Defesa recorreu.

Em suas razões recursais, a defesa pugna inicialmente pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e em aplicação ao princípio do in dubio pro reo, alegando que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou os fatos e que as informantes possuíam desavenças pessoais com o acusado.

A alegação defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo laudo pericial acostado aos autos (ID 30248649 Págs. 11-12), o qual atestou lesões corporais compatíveis com ação contundente, consistentes em equimoses arroxeadas nas regiões escapulares direita e esquerda e na região anterior do pescoço da vítima.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se robusto e coerente.

A vítima HEITOR MURILO GOMES DIAS, em procedimento de escuta especializada realizado conforme o protocolo legal (ID 21739220, fls. 20/23), confirmou as agressões sofridas, declarando textualmente que o pai "me bateu (...) ele bate com a sandália e o cinto" e que "ele batia na mamãe também".

É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, mormente quando corroborada por outras provas, considerando que tais delitos são perpetrados na maioria das vezes na clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais.

A testemunha ELIANE GOMES SILVEIRA, genitora da vítima, relatou em juízo que, ao buscar seu filho na residência do apelante, "viu as marcas no corpo dele e que ele lhe disse que foi o pai que tinha batido nele e que bateu foto e foi na delegacia". Esclareceu ainda que "a criança estava morando um tempo com o pai e que na época a criança tinha 3 anos" e que "na época falavam que seu filho ficava na rua direto, que era agredido, que não estava estudando".

Por sua vez, a testemunha MARCIA ADRIANA DIAS DE SOUZA, tia da vítima e irmã do acusado, relatou em juízo que "várias vezes ela presenciou as agressões, que se meteu porque seu irmão estava batendo na criança, que seu irmão maltratava muito a criança", narrando que "ele batia na criança de 2 anos com a mão, com sandália", e que "as agressões eram frequentes".

A alegação defensiva de que as informantes ouvidas possuíam desavenças pessoais com o acusado não encontra respaldo suficiente nos autos para desconstituir a força probatória de seus depoimentos, que se mostram coerentes, detalhados e em perfeita consonância com o laudo pericial e com as declarações da vítima em sede de escuta especializada.

Com efeito, não se pode presumir que agentes no exercício de suas funções, bem como familiares comprometidos com o bem-estar de uma criança, atuem com o único propósito de incriminar pessoa inocente sem qualquer fundamento. Para assim concluir, seria indispensável prova concreta e robusta de irregularidade ou má-fé na atuação dos declarantes, ônus do qual a defesa não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ressalte-se que o apelante teve sua revelia decretada nos termos do art. 367 do CPP (ID 114153818 Págs. 1-2), não tendo comparecido à audiência de instrução e julgamento para apresentar sua versão dos fatos.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório angariado aos autos, que demonstra de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria delitiva,
rejeito o pedido de absolvição formulado pela defesa.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a valoração negativa das circunstâncias do crime utilizou fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, configurando bis in idem.

Neste particular, assiste razão ao apelante.

Compulsando a dosimetria da pena realizada pelo Juízo sentenciante (ID 21739309 Págs. 5-7), verifica-se que a pena-base foi fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

"
Circunstâncias do crime
: o modus operandi é próprio do tipo penal imputado, entretanto, verifico que o crime foi cometido contra o filho do denunciado – pessoa em desenvolvimento e que deveria ser protegida pelo réu. É cediço que a violência dentro do contexto familiar traz lembranças dolorosas para qualquer pessoa, especialmente para os filhos/enteados – crianças e adolescentes - pela natural imaturidade, elas necessitam de proteção e cuidados constantes (...) razão pela qual a circunstância deve ser valorada negativamente."

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo de primeiro grau, constata-se que a fundamentação apresentada para exasperar as circunstâncias do crime baseia-se essencialmente no fato de a vítima ser filho do denunciado e encontrar-se em situação de vulnerabilidade por sua condição de criança, elementos que já integram o próprio tipo penal do art. 129, § 9º do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 129, § 9º.
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Ora, a ratio essendi da qualificadora prevista no § 9º do art. 129 do Código Penal reside precisamente no fato de o delito ser praticado no âmbito das relações domésticas, familiares ou de convivência, contexto no qual a vítima encontra-se em situação de maior vulnerabilidade em relação ao agressor, merecendo, portanto, especial proteção do ordenamento jurídico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base no fato de a vítima ser filho do denunciado e pessoa em desenvolvimento necessitada de proteção, o Juízo sentenciante incorreu em bis in idem, penalizando o réu duas vezes pelo mesmo fato: primeiro, ao reconhecer a incidência da qualificadora do § 9º do art. 129 do CP; e, segundo, ao utilizar o mesmo fundamento para agravar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento na Súmula nº 17, que assim dispõe:

Súmula nº 17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que circunstâncias inerentes ao tipo penal não podem ser utilizadas para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO. BIS IN IDEM . SOPESAMENTO PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A jurisprudência deste Sodalício entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada, circunstância não verificada no caso em exame, na medida em que utilizadas considerações abstratas e inerentes ao tipo penal violado para justificar a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal. 2. Na hipótese, o colegiado estadual alterou a sanção estabelecida pelo Juiz sentenciante, considerando negativo além do vetor consequências, as circunstâncias do crime . Para tanto, baseou-se em elementos genéricos e já utilizados para qualificar o tipo e agravar a sanção na segunda fase da dosimetria, fundamentos que não são legítimos, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. 3. Verificada a inadequação da análise da sanção na primeira fase da dosimetria, merece o acórdão impugnado ser reformado nesse ponto, a fim de decotar o vetor das circunstâncias do crime e reduzir a pena-base estabelecida. 4 . Agravo regimental a que se dá provimento, para redimensionar a pena do agravante para 14 anos de reclusão.

(STJ - AgRg no AREsp: 1248252 PI 2018/0034050-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018)

Com efeito, o legislador, ao criar o tipo qualificado previsto no § 9º do art. 129 do CP, já sopesou e valorou negativamente todas as circunstâncias inerentes à prática de lesão corporal no âmbito das relações domésticas, familiares ou de convivência, estabelecendo pena mais gravosa em relação ao tipo simples.

Permitir que o magistrado, no momento da dosimetria, volte a valorar negativamente essas mesmas circunstâncias para fins de exasperação da pena-base configura indevida dupla penalização pelo mesmo fato.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo-se a totalidade dos vetores do art. 59 do Código Penal favoráveis ou neutros ao apelante, o que conduz à fixação da pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, consoante a redação do art. 129, §9º, do CP vigente à época do delito.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantendo-se a pena em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena aplicáveis ao caso concreto.

Assim, redimensiono a
pena definitiva
do apelante
MURILO ALMEIDA DIAS
em
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Incabível a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, ante o disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do mesmo diploma legal, considerando que o delito foi praticado mediante violência contra criança, conforme atestado pelo laudo pericial.

Mantenho inalteradas as demais disposições da sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço o recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
para
reformar a pena-base, fixando-a no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
, mantida a sentença em seus demais termos, resultando em
pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

É como voto.

Belém, 12/02/2026